Tribunal: CARF
Processo: 13811.002356/2003-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002356/2003-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.590 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
ADEGA FERRAZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 1999
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. SIMPLES FEDERAL.
É indevida a multa por atraso na entrega da DCTF aplicada a contribuinte
optante do Simples Federal e, portanto, desobrigado à apresentação de tal
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
37/39) que julgou procedente o lançamento efetuado mediante o Auto de Infração à folha 11,
com anexos às folhas 29/33, correspondente a multas por atraso na entrega de DCTF relativas
aos quatro trimestres do ano-calendário de 1999, num valor total de multa a pagar de R$ 800,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002356/2003-36
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.590 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002356/2003-36

A recorrente alega, em síntese (folhas 45/47), que no ano-calendário de 1999
estava enquadrada no Simples e portanto dispensada da apresentação da DCTF, daí incabível a
multa conforme art. 3o da IN SRF 126/98.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Por não constar do processo informação de que a recorrente estava ou não
enquadrada no Simples no ano-calendário de 1999, mediante a Resolução no 1003-000.025, de
06 de novembro de 2018 (folhas 59/60) o julgamento do presente processo foi convertido em
diligência, para que fosse informado se a recorrente estava ou não enquadrada no Simples no
ano-calendário de 1999, anexando ao processo os respectivos documentos comprobatórios de tal
condição.
A Unidade de Origem anexou o extrato às folha 62, que informa ter a contribuinte
apresentado declaração do Simples relativa ao ano-calendário de 1999.
A contribuinte foi cientificada (folha 64) da juntada do referido extrato
“comprobatório da condição de empresa enquadrada no Simples, no ano-calendário 1999” pela
intimação à folha 63, não tendo apresentado qualquer manifestação (folha 65).
Desta forma, tendo a Unidade de Origem informado que a recorrente se
encontrava enquadrada no Simples Federal no ano-calendário de 1999, esta não era obrigada à
apresentação da DCTF, descabendo o lançamento de multa pelo atraso em sua entrega.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital